Tribunal: TJDFT
Processo: 0725945-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO PARA A RESERVA REMUNERADA. LEGALIDADE DO ATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de processo administrativo cujo objeto é a transferência do autor de ofício para a reserva remunerada, com a desaverbação dos registros de período trabalhado em iniciativa privada. Recurso do autor visa à procedência do pedido.
2 – Liminar. Revogação. Improcedência do pedido. Com a rejeição do pedido, cessa a eficácia da antecipação de tutela concedida. O deferimento da medida se dá em um juízo de verossimilhança, de modo que exaurida a cognição com a improcedência do pedido, esvai-se o seu fundamento.
3 – Nulidade de ato administrativo. Transferência de militar, de ofício, para a reserva remunerada. Desaverbação de período trabalhado em iniciativa privada. Impossibilidade. Na forma do art. 108 da Lei 12.086/2009, "Será transferido para a reserva remunerada, ex officio, o militar dos postos definidos nos incisos I a III do § 2o do art. 71 ou da última graduação de cada Quadro ou Qualificação, que possuir 6 (seis) anos de permanência nesse posto ou graduação e contar, cumulativamente, com 30 (trinta) anos ou mais de serviço.". De outra parte, dispõe o art. 24-G, inciso I e Parágrafo único, do Decreto-lei 667/1969, com redação dada pela Lei 13.954/2019: “Art. 24-G. Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem: I - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento);” Parágrafo único. Além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, o militar deve contar no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1o de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)”. O autor ingressou no Corpo de Bombeiros em 08/12/1993. O documento de ID 30421934 PAG 39-40 indica que em 03/05/2021 o autor contava com 6 anos e 5 meses no posto de subtenente, 27 anos, 5 meses e 3 dias de efetivo serviço militar, e 34 anos, 3 meses e 22 dias de tempo de serviço, com a averbação em 2018 de 2.514 dias de tempo de serviço em iniciativa privada. Nesse quadro, é possível concluir que em 30/11/2020, quando decorreu 6 anos de sua última promoção (30/11/2014), reuniu os requisitos legais para a passagem, de ofício, à reserva remunerada, já consideradas as alterações normativas implementadas pela Lei 13.954/2019 que, a rigor, não influenciaram no caso do autor, pois em 31/12/2019, marco para adoção das novas condições, já contava com mais de 30 anos de tempo de serviço, nos termos do art. 123, inciso II, § 2o Lei 7.479/1986, e mais de 25 anos de serviço militar, apenas ainda não havia decorrido o tempo na graduação. Ainda que o pedido de desaverbação do tempo de serviço tenha sido formulado em abril/2021, antes de iniciar o processo administrativo visando à agregação do militar (maio/2021), em 30 de novembro de 2020 incidiram as hipóteses previstas no art. 108 da Lei 12.086/2009, cabendo à Corporação apenas dar cumprimento ao comando normativo, em estrita observância ao princípio da legalidade. Trata-se de ato vinculado, ficando a Administração adstrita à previsão legal. Por conseguinte, o autor não tem direito à desaverbação do período trabalhado na iniciativa privada, pelo que não há qualquer nulidade no processo administrativo que, de ofício, transferiu o militar para a reserva remunerada. Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 em razão de o valor da causa não apresentar parâmetros adequados para o arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E